Tribunal: TJMT
Processo: 1015374-06.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015374-06.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Nas razões recursais o embargante alega omissão no tocante à ausência de valoração das provas (necessidade de verificação pelo Judiciário se a Administração ultrapassou os limites da discricionariedade).

Aduz, ainda, que o acórdão foi omisso quanto à ausência de ponderação de todos os critérios do art. 57 do CDC (inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade).

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas (id. 93310998).

Contrarrazões apresentadas, consoante certidão (id. 96601989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir eventuais erros materiais no julgado, consoante art. 1.022 do CPC,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

A despeito das alegações de que o acórdão foi omisso com relação à valoração das provas, bem como quanto à ponderação dos critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, tem-se que a pretensão não merece acolhimento.

Isso porque, conforme consignado no corpo do voto, é cediço que a atuação do Poder Judiciário sobre as decisões administrativas proferidas pelo PROCON/MT se limita à averiguação de sua legalidade ou não.

Adiante, foi devidamente pontuado que o Processo Administrativo n. 51.001.004.13-0009060, que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON, atendeu estritamente a legislação, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa em todo seu deslinde (id. 63054008).

Ainda, o voto condutor foi claro ao estampar a prática infrativa à legislação consumerista, consubstanciada na violação ao art. 4°, §§ 2° e 4°, art. 7°, art. 9°, art. 10, §1°, art. 15, §§1°, 3° e 4°, todos do Decreto Federal n. 6.523/2008; art. 6°, III e VIII, art. 20, §2°, art. 22 e 39 da Lei Federal n. 8.078/90; art. 1°, §1°, da Portaria /MJ n. 2014/2008 e art. 1° da Portaria MJ/SDE n. 49/2009 (id. 63054010 – pág. 06).

Ao final, concluiu-se que “
a multa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em obediência aos critérios estabelecidos em lei (art. 57 do CDC), de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente, não havendo que se falar em reforma da sentença nesse sentido
” (id. 90877957), não havendo, portanto, que se falar em omissão e/ou inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do
quantum
da multa.

Desse modo, nota-se pretender a embargante, em verdade, o reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final do julgado.

Todavia, a via recursal dos embargos de declaração não é adequada para manifestação do inconformismo da parte com o julgamento, sendo este o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.

2. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Esse, também, é o entendimento desta Egrégia Corte:

“
[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”

(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Sendo assim, destituídas de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021